Tribunal: TJSP
Processo: 2205774-22.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo de instrumento interposto por A. de L. F. P., inventariante do Espólio de O. F., contra decisão que determinou leilão eletrônico de imóvel. Alegações de ilegitimidade da credora, proteção do imóvel como bem de família, avaliação por preço vil e preferência pela alienação particular.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo de instrumento interposto por A. de L. F. P., inventariante do Espólio de O. F., contra decisão que determinou leilão eletrônico de imóvel. Alegações de ilegitimidade da credora, proteção do imóvel como bem de família, avaliação por preço vil e preferência pela alienação particular. Pedido subsidiário de avaliação por valor real de mercado. Efeito suspensivo deferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de o juízo do inventário determinar a alienação de bens para pagamento de credores e a necessidade de avaliação justa do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A decisão do juízo encontra amparo no art. 642, § 3o, do CPC, após frustração de venda particular em inventário prolongado.
4. A tese de bem de família não se aplica devido ao comportamento contraditório da parte. Necessidade de avaliação atualizada do imóvel para garantir preço justo.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Dá-se provimento ao recurso para suspender o leilão e determinar reavaliação do imóvel.
TESE DE JULGAMENTO: 1. A alienação de bens em inventário pode ser determinada para pagamento de credores. 2. A avaliação do imóvel deve refletir seu valor de mercado atual.